Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602994-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
25/07/2024
Número: 0602994-30.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/05/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ANDREIA SOARES DE LIMA-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
ANDREIA SOARES DE LIMA (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917271
23/07/2024
18:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.561

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602994-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ANDREIA SOARES DE LIMA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APÓS
O PARECER CONCLUSIVO NÃO TEM O
CONDÃO DE ALTERAR O EXAME DA
REGULARIDADE PELA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. CONCLUSÃO MANTIDA. O
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO ESTÁ CONDICIONADO
À A P T I D Ã O E I D O N E I D A D E D A
DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO
P R O F E R I D A N O S P R I M E I R O S
EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se vislumbra contradição quando a
decisão traz elementos suficientes para
concluir que parte da documentação
apresentada pelo embargante não fora
aceita por falta de aptidão para comprovar o
vínculo do gasto com a campanha eleitoral.

2. Determinar o afastamento de
Num. 43917271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

recolhimento de valores e, ao mesmo
tempo, manter a irregularidade são
afirmações distintas, não contraditórias.
Decisão que está em consonância com
precedentes desta Corte..

3. A alegação apresentada pelo
embargante consiste, na verdade, na
pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o
que é inviável nesta estreita via
procedimental.

4. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).

5. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração (ID. 43869145), opostos por
ANDREIA SOARES DE LIMA, em face do Acórdão nº 63.361 (ID 43864238), no qual
foram acolhidos parcialmente os Primeiros Embargos Declaratórios em que se
determinou o afastamento, apenas, da necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional
da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), comprovados a destempo, mantendo-se a
desaprovação das contas de campanha.

Sustenta a embargante que há contradição no ponto em que se aceita a
documentação apresentada, para fins de afastamento do recolhimento, mas mantém-se a
irregularidade. Para a embargante o Acórdão, em mais de um momento, recebe a
documentação, aceitando-a com o objetivo de afastar a condenação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, todavia, ao fim mantém a condenação.

Em relação aos documentos juntados, afirma que “foram produzidos,
materialmente, posteriormente, porém refletindo, de forma fiel, o que ocorrera durante a
campanha eleitoral”. E, ainda, que “em momento algum levantou-se dúvida a respeito da
Num. 43917271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

realização dos pagamentos, ou seja, os pagamentos foram realizados de forma
escorreita”.

Por fim, busca o conhecimento dos embargos para sanar a contradição,
acolhendo-os, com efeitos infringentes, para afastar a condenação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral emite parecer (ID 43874293) no
sentido de que estão ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos,
eis que não se verifica qualquer omissão, erro material ou contradição, razão pela qual se
manifesta pelo conhecimento com rejeição dos embargos

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 43917271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. Nas Prestações de Contas, a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público, mas não para afastar a irregularidade detectada. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para o fim
exclusivo de reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional.

Sustenta a Embargante que “a decisão ora embargada padece de
contradição, pois ao tempo em que afirma ser possível a juntada de documentos em
embargos de declaração visando o afastamento de condenação à devolução de valores
ao Tesouro Nacional, mantém a condenação anterior neste sentido, residindo aí a
contradição”.

Não merece prosperar a alegação de suposta contradição no julgado.

Nos termos do Acórdão 63.002 (ID 43785941) a Embargante teve suas
contas de campanha desaprovadas com determinação de devolução da quantia de R$
32.722,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais), correspondente aos recursos
do FEFC utilizados indevidamente, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a serem corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos
recursos, nos termos do inciso I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Na sequência, a Embargante ingressou com seus primeiros Embargos de
Declaração, com os quais logrou “afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional somente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente aos valores
efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de serviço de Keimilin Thais de
Campos ”.

Nesta ocasião, a Embargante alega a ocorrência de contradição no Acórdão
que acolheu parcialmente seus primeiros Embargos, uma vez que conheceu da
documentação apresentada, para afastar a imposição de devolução da quantia de R$
3.000,00, mas não afastou a irregularidade.

Com efeito, a decisão consignou expressamente que houve o parcial
acolhimento dos embargos “para o fim específico de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional somente da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
Num. 43917271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

correspondente aos valores efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de
serviço de Keimilin Thais de Campos (CPF 096.171.549-94), mantendo a desaprovação
das contas de campanha.”

Relativamente aos demais contratos apresentados, registrou-se que
padecem de vícios que impossibilitam seu acolhimento como documentação apta a
afastar as irregularidades apontadas pelo setor técnico.

Confira-se o seguinte trecho da decisão:

Quando da juntada dos embargos declaratórios, a candidata anexou aos
autos novos contratos entabulados entre si e as prestadoras Adeline de
Almeida Bordin (43793936 - Pág. 1-3), Cibelle dos Santos de Oliveira (ID.
43793939 - Pág. 1-3) e Tatiana Dedini Próspero (ID. 43793941 - Pág. 1-3).
Após comparação entre os contratos inicialmente juntados e os anexados
aos embargos declaratórios, é possível verificar divergências entre as datas
de prestação de serviços, o que, a propósito, é admitido pela embargante.

O documento juntado na ID. 43793938 Pág. 1-3 difere do contrato
inicialmente assinado entre a candidata e Carlos Bernardo Carvalho de
Albuquerque, tanto em relação à data de assinatura quanto no que toca à
sua duração.

Embora a inconsistência apontada pelos pareceres de diligência e
conclusivo tenha sido a ausência de assinaturas da candidata e da
contratada Rafaela Pandora Rocha dos Santos, constato que o contrato
juntado na ID. 43793940 difere do inicialmente anexado em relação à
qualificação da contratada (números de CPF e RG), carga horária (incluída a
possibilidade de compensação de jornada) e trabalhos aos sábados.

Por tais motivos, entendo que há indícios de que os documentos não
apenas não se tratam de documentos produzidos à época da campanha
eleitoral, mas também de documentos totalmente novos, pois divergentes
dos anteriormente produzidos, anexados e analisados por esta Corte.

Nestes Embargos de Declaração, a própria Embargante admite que os “
documentos juntados foram produzidos, materialmente, posteriormente”.

É certo que a aceitação dos documentos está vinculada à sua idoneidade e
aptidão para comprovar que os dispêndios estão diretamente vinculados aos atos de
campanha do ora embargante.

Por evidente que somente parte da documentação fora aceita para fins de
afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sendo amplamente
debatido por esta Corte que documentos apresentados após o parecer conclusivo não
possuem o condão de alterar a conclusão do exame de regularidade das contas que, in
casu, fora pela desaprovação. Portanto, o assunto foi devidamente abordado.

Num. 43917271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

Neste contexto, tem-se que o acolhimento parcial dos primeiros Embargos de
Declaração afastou a determinação da devolução da quantia de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, (correspondente aos valores pagos com recursos FEFC pela prestação de
serviço de Keimilin Thais de Campos), mantendo-se, portanto, a imposição da devolução
da quantia de R$ 29.722,00 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais) , bem como
a desaprovação das contas.

Logo, verifica-se que a insurgência não diz respeito a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso, motivo pelo qual não deve
prosperar a tese sustentada pela Embargante.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem
os recorrentes se utilizar da via recursal adequada

Nestas condições, é de se conhecer os presentes Embargos de Declaração,
rejeitando-os e mantendo-se os termos do r. acórdão em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602994-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE
LIMA DEPUTADO ESTADUAL, ANDREIA SOARES DE LIMA - Advogados dos EMBARGANTES:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A,
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - PR23580.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43917271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/07/2024 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318033013400000042871968
Número do documento: 24072318033013400000042871968
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:10:19